Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-66.2023.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-20

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006) E LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 13, DO CP). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E PERDA DE CHANCE PROBATÓRIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA QUE NÃO AFASTA A TIPICIDADE. PROVA ROBUSTA E COERENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pela acusada contra sentença que a condenou às penas de 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção e 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes previstos no art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 e art. 129, § 13, do Código Penal, em concurso formal impróprio, bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 300,00 (trezentos reais). A Defesa alegou atipicidade da conduta, insuficiência de provas e perda de chance probatória, requerendo absolvição com base no art. 386, III e VII, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o consentimento da vítima para a entrada da acusada na residência afasta a tipicidade do delito de descumprimento de medida protetiva; (ii) examinar se há insuficiência probatória quanto à autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e descumprimento de medida protetiva; e (iii) determinar se houve violação à ampla defesa pela suposta perda de uma chance probatória decorrente da não oitiva de testemunhas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O consentimento da vítima não afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva, porquanto a ordem judicial possui natureza cogente e destina-se à tutela de bens jurídicos indisponíveis, a integridade física e psicológica da mulher, sendo juridicamente irrelevante eventual anuência da ofendida, sobretudo quando presente contexto de intimidação, coação ou vulnerabilidade. No caso concreto, o depoimento da vítima, firme e coerente em ambas as fases processuais, revela que a acusada ingressou na residência sem autorização, mesmo após expressa advertência para que se retirasse, e que as visitas apenas eram toleradas quando a filha se encontrava sóbria, circunstância inexistente na data dos fatos, conforme reconhecido pela própria acusada.
4. O conjunto probatório é robusto e suficiente, composto por laudo de exame de corpo de delito, boletim de ocorrência, decisão de concessão de medidas protetivas, certidão de intimação e depoimentos harmônicos da vítima em ambas as fases processuais.
5. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, sendo apta a embasar a condenação quando firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova.
6. A alegação de perda de chance probatória não prospera, pois a Defesa não comprovou omissão estatal na colheita de prova essencial, tampouco demonstrou que os depoimentos ausentes seriam decisivos. O ônus da produção da prova incumbe à parte interessada (art. 156, CPP).
7. A revogação posterior das medidas protetivas não retroage para descaracterizar o delito consumado, uma vez que o descumprimento ocorreu durante a vigência da decisão judicial.
8. Correta a dosimetria das penas, que considerou os maus antecedentes e observou o critério de proporcionalidade, mantendo-se o regime semiaberto e a indenização mínima pelos danos morais (in re ipsa).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.